Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO DE REFLEXÃO. ART. 49 DO CDC. DECRETO 7.962/2013. COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE E-MAIL. TEMPESTIVIDADE DO CANCELAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA FORNECEDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEI 14.905/2024.
1. A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido (art. 345, IV, do Código de Processo Civil - CPC), sendo a presunção de veracidade relativa e passível de ser afastada quando as alegações se mostrem inverossímeis ou contraditórias em relação às provas dos autos.
2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante ao consumidor o direito de desistir no prazo de sete dias quando a contratação ocorre fora do estabelecimento comercial.
3. A consumidora contratou curso EAD fora do estabelecimento comercial e solicitou cancelamento por e-mail dentro do prazo legal. A fornecedora afirmou não ter recebido o e-mail e entendeu que o cancelamento ocorreu após o prazo de reflexão, com aplicação de encargos contratuais. Mesmo após a comprovação do envio tempestivo e a ratificação do pedido no sistema da fornecedora, o estabelecimento manteve as cobranças e negativou o nome da contratante por considerá-la inadimplente.
4. A comprovação do envio do e-mail de cancelamento dentro do prazo legal constitui evidência suficiente para confirmar a tempestividade do pedido, independentemente da alegação de não recebimento pela fornecedora.
5. A boa-fé objetiva exige do fornecedor o reconhecimento do pedido de cancelamento realizado dentro do prazo legal, especialmente quando a consumidora apresentou prova documental do envio tempestivo para endereço eletrônico oficial da instituição, por meio do qual as tratativas anteriores foram conduzidas e o próprio contrato foi firmado.
6. A devolução integral do valor da matrícula pela instituição configura reconhecimento da validade do cancelamento. É juridicamente inaceitável que a fornecedora reconheça o cancelamento para fins de devolução de valores e, simultaneamente, o desconsidere para impor penalidades contratuais e incluir o nome da consdumidora em cadastro de inadimplentes.
7. Cláusulas contratuais que estabelecem multa ou a cobrança de valores pelo uso parcial do serviço não possuem eficácia durante o prazo de reflexão. A finalidade do instituto previsto no art. 49 do CDC é justamente permitir ao consumidor avaliar a adequação do produto ou serviço às suas expectativas, sem qualquer ônus financeiro.
8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil (CC), com redação dada pela Lei 14.905/2024, os juros moratórios correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.